Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 E ART. 10 DO DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO CREDITADA. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, sendo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria.
2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e contemplando a natureza alimentar do salário, da pensão e dos proventos de aposentadoria foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, dentre os quais se encontram a impenhorabilidade do salário disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, na Lei no 10.820/2003 e no Decreto no 8.690/2016, que tratam da consignação em folha de pagamento para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e para os servidores públicos federais, respectivamente, bem como o Decreto Distrital no 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos seus servidores e militares.
3. Procedendo-se a uma interpretação sistemática desses direitos fundamentais, percebe-se que o legislador infraconstitucional quis dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantia individual prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 7o, X, CF/88) impondo-se que essa limitação da disponibilidade das verbas remuneratórias seja observada também quanto às cobranças compulsórias efetivadas em verba salarial depositada em conta bancária.
4. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, de modo que, ultrapassando a capacidade de endividamento do consumidor, deverão assumir os riscos do inadimplemento. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
5. Após o cancelamento da Súmula 603 do STJ, o limite de 30% (trinta por cento) somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando a subsistência do devedor.
6. Nota-se que os empréstimos bancários foram realizados apenas com o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e, ainda que analisados separadamente cada um dos mútuos, ambos os empréstimos concedidos pelo banco apelante ultrapassam a barreira de 30% (trinta por cento) dos proventos da apelada, o que se mostra em desacordo com as referidas normas protetivas supramencionadas.
6.1. Nesse contexto, considerando que os descontos feitos pelo apelante (BRB - BANCO DE BRASILIA SA) referente a mútuos bancários fomentados à apelada, incidem em verbas de aposentadoria depositadas na sua conta corrente e consomem a totalidade dos valores recebidos, impõe-se de acordo a interrupção imediata de todos os débitos efetivados pela instituição financeira de modo compulsório sobre o limite de 30% (trinta por cento), de modo que seja preservada a subsistência da devedora e de sua família.
7. Recurso desprovido.